Tribunal: TJDFT
Processo: 0767465-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767465-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA REGINA FERREIRA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para seu tratamento de hemodiálise. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. A parte requerente interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência - indeferida. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a recorrente foi atendida pela rede pública e, de acordo com o documento de ID 54922604, há indicação de tratamento hemodiálise, o qual está sendo realizado. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Intime-se. Ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA